Tribunal: TCU
Processo: 005.473/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 1a REGIÃO MILITAR em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, PAGAMENTOS INDEVIDOS ACARRETANDO DANO AO ERÁRIO (no da TCE no sistema: 2113/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 945/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar do Exército Brasileiro em face de Daniel Cordeiro Campos e Luiz Eurico Rosa, diante da realização de saques indevidos de pensão militar concedida a Lisie de Matos Campos, após o seu falecimento, compreendendo o período de 23/6/1995 a 2/1/2001. Considerando que em instrução de peça 86 constatou a unidade instrutiva a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento deste Tribunal, além do transcurso de prazo superior a dez anos entre os fatos e a notificação dos responsáveis, sendo que o Sr. Daniel Cordeiro Campos (falecido em 28/03/2008, conforme registro no Sisobi) sequer foi notificado na fase interna, Considerando que diante dessas constatações propõe a AudTCE reconhecer o prejuízo à ampla defesa e a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, no art. 1o da Lei 9.873/99, no art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa 71/2012 e nos arts. 169, inciso III, e 212, do RI/TCU, Considerando que o pronunciamento do Ministério Público/TCU à peça 89, aqui representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, é no mesmo sentido, Considerando, portanto, a existência de pareceres uniformes no sentido do arquivamento dos autos, conforme peças 86 a 89, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer o prejuízo à ampla defesa e a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos termos dos arts. 1o e 8o da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, no art. 1o da Lei 9.873/99, no art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa 71/2012; b) arquivar o processo com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344, e nos arts. 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno/TCU; c) dar ciência deste acórdão ao Comando da 1a Região Militar, ao responsável Sr. Luiz Eurico Rosa, bem assim aos sucessores do Sr. Daniel Cordeiro Campos (falecido) ou procuradores designados, se eventualmente restarem identificados. 1. Processo TC-005.473/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Daniel Cordeiro Campos (XXX.433.958-XX) ; Luiz Eurico Rosa (XXX.514.107-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 1a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Paulo Roberto Bastos (103033/OAB-SP) , representando Luiz Eurico Rosa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.